Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705743-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GILMAR NEVES PEREIRA AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Duporto Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. contra a decisão de ID 112564084, proferida no cumprimento de sentença autuado sob o n. 0731244-04.2018.8.07.0001, em que o d. Juízo a quo homologou o pedido de desistência formulado pela exequente Industria e Comercio de Carnes e Derivados Boi Brasil Ltda - Em Recuperação Judicial, julgando extinto o processo em relação ao crédito principal, na forma do art. 775 do CPC, e determinando que o feito prossiga no estado em que se encontra, com Advocacia Vasconcelos no polo ativo (agravada), mantido o polo passivo (agravantes), e excluindo do feito a exequente inicial. As agravantes se insurgem, ainda, contra a decisão de ID 115704201, que manteve a decisão sob o ID 112564084 por seus próprios fundamentos, e determinou a intimação destas para o pagamento do valor devido, sob pena de início dos atos constritivos. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em suma, que, antes de ocorrer o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento n. 0005545-86.2017.8.07.0001, o patrono da exequente requereu o cumprimento provisório (n. 0731244-04.2018.8.07.0001). Narram que o processo de conhecimento também progrediu para a fase de cumprimento sendo que, em certo momento, havia duas execuções tramitando sobre os mesmos valores. Explanam que o escritório de advocacia agravado requereu a desistência do feito principal, máxime sobre os seus honorários sucumbenciais, tendo as recorrentes anuído com o pleito. Mencionam que, questionado o agravado se a desistência abarcaria todos do polo passivo, a resposta foi afirmativa, motivo pelo qual foi proferida sentença homologatória, transitada em julgado em 08/04/2021. Relatam que o agravado e a exequente Industria e Comercio de Carnes e Derivados Boi Brasil Ltda - Em Recuperação Judicial puseram termo à relação profissional, tendo esta constituído novos patronos, sendo certo que o recorrido reservou os honorários contratuais e sucumbenciais eventualmente existentes em seu favor em face de sua ex-cliente, e não em desfavor das agravantes. Aduzem, pois, que, desde 16/04/2019, o escritório agravado não participa da relação processual nos autos n. 0731244-04.2018.8.07.0001. Afirmam que, nestes autos, a exequente também formulou pedido de desistência, homologado pela decisão ora impugnada. Defendem que a decisão enseja reforma, “pois quem deveria arcar com os honorários advocatícios, no caso em tela, seriam as partes desistentes, salvo as anuências dadas pelas agravantes executadas.” Em tese subsidiária, argumentam não haver liquidez no título executivo, pois o valor R$ 284.538,45, indicado como constante da planilha da Contadoria Judicial ao ID 39688813, não resta explicitado em qualquer parte de documento integrante dos autos. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a falta de interesse de agir do agravado, extinguindo-se o feito. Preparo aos ID’s 32996792 e 32996793. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão que determinou o prosseguimento do feito quanto aos honorários sucumbenciais, tendo a parte agravada no polo ativo, foi proferida sob o ID 112564084, contra a qual as agravantes também afirmam se insurgir. Confira-se o seu inteiro teor: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL em desfavor de DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. O feito prosseguiu com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente, até o pedido de desistência formulado ao ID 105724375. Ocorre que houve a substituição dos patronos do credor, com pedido de reserva de honorários pelo advogado substituído (ID 32878900), o qual requer a continuidade do feito em relação à obrigação relativa aos honorários (ID 106487144). É o brevíssimo relatório. DECIDO. A questão posta em julgamento no presente momento pressupõe a análise da natureza jurídica de duas verbas advocatícias distintas e da possibilidade do credor postular a sua satisfação de forma independente e autônoma no presente feito. A primeira verba se refere aos honorários de sucumbência que possuem natureza remuneratória e salarial pelo serviço prestado. Trata-se de verba reconhecida em título executivo judicial e autônoma, tanto que o Código de Processo Civil prevê expressamente no artigo 85, § 14, que: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Ressalto que o Termo de Transferência de Processos e Responsabilidade acostado ao ID 32878965 (item 5) corrobora o entendimento de que os honorários de sucumbência provenientes do título judicial e arbitrados neste feito em razão do cumprimento de sentença (ID 26262960) pertencem ao credor Advocacia Vasconcelos. Ainda, não há qualquer óbice para que o credor dos honorários sucumbenciais possa prosseguir neste feito em face dos executados, ante a autonomia dos honorários sucumbenciais face ao crédito principal. Por outro lado, a segunda verba é a chamada verba de honorários contratuais, que, por óbvio, possuem a natureza de remuneração pelo serviço prestado, mas é fruto da autonomia de vontades e cristalizada por meio de cláusula contratual. Os sujeitos do contrato assumem obrigações. No caso em apreço, não houve análise do acordo de vontades e nem o deferimento de reserva desse crédito. Inobstante, não estamos defronte de uma verba autônoma e passível de exigência em desfavor do executado, apesar desta no fundo ser o sujeito que iria desembolsar os valores. Há que se observar que a responsabilidade de pagar os honorários contratuais é do cliente, sendo que a possibilidade de destacá-los de valores a serem levantados pelo credor não se confunde com a hipótese destes autos, diante do pedido desistência formulado pelo exequente. Considerando que o exequente apresentou petição (ID 105724375), formulando pedido de desistência, faculdade esta outorgada por lei, a qual, em homenagem ao princípio da livre disponibilidade da execução, deve ser acolhida, com a ressalva dos honorários de sucumbência, provenientes do título judicial e arbitrados neste feito em razão do cumprimento de sentença (ID 26262960), os quais pertencem ao credor Advocacia Vasconcelos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo exequente e JULGO EXTINTO o processo em relação ao crédito principal na forma do artigo 775, do Código de Processo Civil. O feito prosseguirá no estado em que se encontra, com ADVOCACIA VASCONCELOS no polo ativo, mantido o polo passivo. Exclua-se do feito o exequente INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA. Certifique o CJU o transcurso do prazo de ID 104411122. Traga o credor da verba honorária o valor atualizado do débito, considerando os cálculos da contadoria ao ID 39688813 e requeira o que entender cabível ao prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. A referida decisão foi disponibilizada no DJe do dia 13/01/2022 e publicada em 21/01/2022 (certidão de ID 112888548) Apresentada, pelo agravado, a planilha atualizada de seu crédito (ID’s 114027424 e 114027425), sobreveio a petição das agravadas de ID 114128760, em que defendem o não cabimento da execução de honorários, tendo em vista os argumentos que se colacionam na íntegra: Em que pesem os argumentos e fatos relatados nas referidas peças processuais, esses não devem progredir, eis que nos autos originais, qual seja, 0005545-86.2017.8.07.0001, que deram ensejo à presente execução, às folhas 547/558 (juntadas) consta a DESISTÊNCIA da execução por parte do exequente, bem com a sentença homologatória de lavra de Vossa Excelência e a respectiva certidão de trânsito em julgado datada de 08/04/2021. Assim sendo, qualquer cobrança de honorários de sucumbência em face da DPA ALIMENTOS LTDA pela ADVOCACIA VASCONCELOS se mostra incabível. Ao ID 114518920, o agravado afirmou não prosperar os argumentos declinados pelas executadas e reiterou o pleito de regular prosseguimento do feito. Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão (ID 115704201), a qual as recorrentes também informam ser objeto do presente agravo: Mantenho a decisão de ID 112564084 por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito. Intime-se a parte executada para pagar o valor devido, sob pena de início dos atos constritivos. Com efeito, a decisão ora impugnada refere-se àquela supratranscrita, publicada em 21/01/2022, que determinou o prosseguimento do feito quanto à verba honorária, incluindo no polo ativo o agravado, e excluindo a exequente originária, e não à última, que manteve referida decisão por seus próprios fundamentos. Percebe-se, portanto, que a questão debatida no presente recurso não surgiu da decisão que manteve a anterior, mas, sim, daquela proferida anteriormente. Dessa forma, evidencia-se flagrantemente intempestivo o presente recurso, protocolado em 23/02/2022, quando já consumada a preclusão temporal da decisão mencionada, já que o último dia do prazo para a sua interposição se deu em 11/02/2022. Por fim, a tese subsidiária invocada, referente à iliquidez do título executivo, não foi deduzida perante o juízo de origem. Ora, se a questão não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acórdão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse panorama, evidencia-se a existência de mais um óbice ao conhecimento do presente agravo de instrumento. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora